Tribunal: TJDFT
Processo: 0734582-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734582-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: CG BOY TRANSPORTE DE DOCUMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de CG BOY TRANSPORTE DE DOCUMENTOS LTDA - ME, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 50325574). Em suas razões recursais (ID 50325562), a exequente alega que a agravada foi utilizada para fins ilícitos, com o objetivo de impedir a satisfação dos créditos dos credores. Defende que o encerramento irregular das atividades e o esvaziamento patrimonial, sem informar os órgãos fiscalizadores das atividades empresariais, caracterizam abuso da personalidade jurídica. Ressalta que a desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer quando for utilizada para acobertar atos fraudulentos do sócio ou em caso de encerramento irregular das atividades da empresa. Afirma que a confusão patrimonial é evidente porque a agravada está ativa e realiza movimentações, contudo, as pesquisas patrimoniais foram infrutíferas. Sustenta que a probabilidade do direito é evidente em razão do descumprimento do acordo e que o perigo de dano está caracterizado porque a satisfação do crédito não vai ser realizada em razão do esvaziamento patrimonial. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, “concedendo-se de imediato a tutela de urgência recursal, oficiando-se à instância originária, sendo, ao final, dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão de primeira instância, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, permitindo assim a responsabilização do sócio JOÃO SEVERINO DO NASCIMENTO, e o bloqueio imediato de valores existentes em contas de sua titularidade, por meio da concessão da tutela cautelar de arresto, como forma de assegurar a execução do crédito que faz jus a Agravante”. Preparo regular (ID 50325577). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de esvaziamento patrimonial da parte executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora